Tribunal: TJDFT
Processo: 0754317-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 329, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente e defende o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de prisão em flagrante demonstra a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante, sendo apreendidos, na oportunidade, porções de cocaína, crack, balança de precisão e dinheiro, conforme laudo preliminar acostado aos autos.
4. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica, na forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pelo risco que sua liberdade causa à sociedade, diante das passagens ostentadas e condenações anteriores, sendo inviáveis, no caso concreto, a adoção de medidas cautelares, ante o risco social à ordem pública e de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.